Tribunal: TJDFT
Processo: 0733347-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0733347-45.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: SARUBBI CYSNEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: COLEGIO CERTO LTDA - EPP, WESLEY FERREIRA GOMES Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se Sarubbi Cysneiros Advogados Associados, ora Agravante, para regularizar sua representação processual, pois a procuração Id. 124784815 (autos de origem) não é válida, haja vista que a assinatura digital aposta no instrumento não foi emitida por autoridade certificadora credenciada, na forma exigida pela Lei 11.419/06, em seu art. 1o, § 2o, III, a. Concedo à parte o prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília, 16 de dezembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora